Tribunal: TJMT
Processo: 1002282-40.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002282-40.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JULIANA DE SOUSA ANDRADE - CPF: 619.354.761-49 (ADVOGADO), AGROINDUSTRIAL ESTRELA SA - CNPJ: 15.950.058/0001-73 (AGRAVANTE), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VIII S.A. - CNPJ: 36.699.663/0001-93 (AGRAVADO), ANDRE BARABINO - CPF: 252.685.958-14 (ADVOGADO), EDER HERMES - CPF: 551.018.791-34 (ADVOGADO), WALMOR ANTONIO BERTE - CPF: 293.291.321-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

AGROINDUSTRIAL ESTRELA S/A

AGRAVADO(s):

TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS VIII S/A

TERCEIRO INTERESSADO:

WALMOR ANTONIO BERTE

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - DEFERIMENTO DA PENHORA E AVALIAÇÃO DOS GRÃOS DE SOJA PLANTADA –

SEGUNDA PENHORA

-

AVALIAÇÃO EM VALOR SUPERIOR AO EXEQUENDO ATUALIZADO E INVALIDADE DA SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL DO EXEQUENTE – DESACOLHIMENTO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – QUESTÃO NÃO TRATADA NA DECISÃO AGRAVADA – IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO

– RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. De acordo com o Tema 1 do STJ,
havendo para o processo de execução um regramento próprio previsto no inciso III do §1o do art.778 do CPC/15, a sucessão do exequente originário pelo cessionário do crédito não exige notificação, assentimento do devedor, indicação do preço pago pelo crédito e/ou registro do ato no Cartório de Registro de Títulos e Documentos, não sendo também aplicável ao referido procedimento as vedações e limitações impostas pelos artigos 108 e 109 do mesmo
Codex
, oponíveis apenas em processo de conhecimento.

2. Além disso, a ausência de notificação da cessão de crédito, nos termos do art.290 do CC/2002, não tem o condão de isentar o devedor do cumprimento da obrigação, exceto se comprovar o pagamento da dívida antes da cessão (STJ - AgRg nos EREsp 1.482.670/SP).

3. Havendo uma condenação, ainda que não definitiva, imposta em Ação Civil Pública para a reposição de 575.523,33 m3 de matéria prima florestal na área do imóvel dado em garantia hipotecária e penhorado nos autos; com a obrigação de replantar 9.451.618 árvores ou 1.181.452 m3 de matéria prima florestal e, ainda; ao pagamento de multa equivalente a 10% do valor comercial da matéria prima florestal nativa consumida, que, por força da orientação do
Tema 1
do STJ, constituem-se como obrigações
propter rem
, plenamente justificável, por aplicação analógica da exceção do inciso II do art.851 do CPC/145, o deferimento de segunda penhora/penhora adicional, sobretudo quando de maior liquidez.

4. O Agravo de Instrumento constitui espécie recursal de devolutividade restrita, não podendo o juízo
ad quem
enfrentar questões que não foram examinadas na decisão impugnada, ainda que constituam matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e de violação ao princípio constitucional do duplo grau de jurisdição.

5. Nesse contexto, mister que o juízo de origem proceda o exame acerca do excesso de execução arguido pela executada antes que os bens móveis cuja constrição foi autorizada pela decisão agravada sejam definitivamente expropriados (por adjudicação ou alienação).

6. Recurso provido em parte.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

AGROINDUSTRIAL ESTRELA S/A

AGRAVADO(s):

TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS VIII S/A

TERCEIRO INTERESSADO:

WALMOR ANTONIO BERTE

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento por
AGROINDUSTRIAL ESTRELA S/A
contra a decisão proferida na
Execução de Título Extrajudicial
n. 0000010-07.1991.8.11.0025

(Cód. 1224) ajuizada originalmente pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, e posteriormente substituído pela credora cessionária
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VIII S/A
, que deferiu a penhora e avaliação dos grãos de soja plantada/colhida também no imóvel de matrícula n. 6.056 do CRI de Brasnorte, com a expedição de nova carta precatória, determinando que a nova deprecata fosse juntada no feito já distribuído ao Juízo de Brasnorte sob o n. 1000109-34.2025.8.11.0100 a fim de garantir o
princípio da celeridade e economia processual
, consignando, ainda, que para esse novo imóvel seriam aplicáveis as mesmas condições e determinações estabelecidas na decisão anterior, de ID. n. 181651879 dos autos de origem, que autorizou a penhora dos grãos prestes a serem colhidos nos imóveis de matrículas ns. 6.053 e 6.055 do mesmo Registro.

Narra a parte recorrente que tramita na origem execução proposta pelo
BANCO DO BRASIL S/A
tendo como objeto,
Cédulas de Crédito Rural ns. 88/00237-3 e 88/00230-6
, cujos valores contratados foram utilizados para o plantio de mais de 800 hectares de arroz no município de Brasnorte nos anos de 1988, mas que, em razão das fortes chuvas que assolaram a região à época, ocorreu grande perda de produtividade.

Aponta que foi entabulada em
21/05/2002
a composição através de
Escritura Pública de Confissão de Dívida com Garantia Hipotecária
da
Fazenda D ́alma Agropecuária
(ID. n. 56815465 - Pág. 196/205), matriculada originalmente no CRI de Diamantino sob o n. 18.732 do CRI de Diamantino –
Operação n. 94/00173-1
, atual
n. 11/19575-4
, entre a agravante e o banco credor, no importe de R$669.000,00, que haveria de ser pago em parcela única em 01/07/2021 (
Cláusula Quarta
), salvo na hipótese de vencimento antecipado.

Consigna que depois de homologado o referido ajuste, foi noticiado o seu descumprimento em
02/05/2005
, ocasião em que a instituição financeira credora requereu a ratificação da hipoteca e da penhora judicial do imóvel dado em garantia –
atualmente matriculado no CRI de Brasnorte sob o n. 931
– pugnando pelo prosseguimento da execução mediante o praceamento do citado imóvel.

Relata que deferido o prosseguimento da execução e determinada a avaliação do imóvel, foi nomeado leiloeiro e designada praças para datas
10/09/2009
e
29/09/2009
, ambas infrutíferas, sendo que já no ano de 2015 foi requerida pelo banco credor a designação de nova praça, pelo que foi expedida carta precatória para comarca de Brasnorte-MT, onde tramita sob o n. 0001344-15.2009.8.11.0100.

Registra que diante do grande lapso temporal sem cumprimento da carta precatória decorrente da inércia do credor – tempo em que a agravante teria tentado diversas vezes a realização de um acordo –, em 04/04/2023 o credor requereu nova nomeação do perito, o que foi deferido pelo juízo singular, tendo o respectivo laudo, datado de
28/01/2024
, indicado que o imóvel penhorado –
matrícula n. 931 do CRI de Brasnorte
– foi avaliado em
R$26.209.954,00
(=R$45.174,00/ha X 580,2 hectares)

Anota que, nesse interregno, todavia, o credor apresentou em
20/06/2021
uma planilha em que apontava um débito exequendo no valor de
R$1.793.916,98
, e, em
22/04/2024,
um novo cálculo do valor devido, no importe de
R$6.323.504,24
, implicando em uma evolução da dívida exequenda de R$4.529.587,26 num período de menos de 3 (três) anos.

Destaca que em 19/07/2024 aportou aos autos executivos petição noticiando a cessão de crédito realizada pelo banco credor, e requerendo a substituição processual deste pela cessionária
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS VIII S/A
.

Sublinha que em petição datada de 26/08/2024, a referida cessionária compareceu nos autos para comunicar que, de acordo com informações prestadas pela agravante na
Carta Precatória
expedida para avaliação do bem,
(i)
o imóvel penhorado seria objeto da
Ação Civil Pública
de n. 0003874-53.2004.4.01.3600, em trâmite perante a 5a Turma do TRF da 1a Região;
(ii)
a referida ação teria sido julgada procedente, condenando a empresa
Berté Florestal Ltda
(parte diversa do polo passivo), ao pagamento de multa que superaria o valor da avaliação do imóvel, e que,
(iii)
mesmo diante da interposição de Apelação naqueles autos, pendente de julgamento, “haveria risco” do valor obtido com o leilão do imóvel ser insuficiente para o pagamento da presente execução, pelo que requereu a penhora também dos imóveis matriculados sob no CRI de Brasnorte sob os ns. 6.056, 6.054 e 6.053.

Salienta que, depois de a ora agravante impugnar a cessão do crédito, a cessionária agravada compareceu novamente nos autos no dia 20/01/2025 para, além de apresentar novo cálculo do débito exequendo, no elevado importe de
R$14.420.092,00
, e requer a penhora dos grãos de soja prestes a serem colhidos nas lavouras existentes nos 317,20 hectares correspondentes às áreas dos imóveis de matrículas ns. 6.053, 6.054 e 6.055, cuja produção, segundo os cálculos da referida credora, renderia um crédito estimado de aproximadamente R$7.300.000,00, o que foi deferido pelo juízo de origem, que autorizou que a colheita dos grãos fosse realizada pelo exequente, o qual foi nomeado como fiel depositário, mediante compromisso.

Inconformada, sustenta primeiramente a executada a existência de um nítido
excesso de execução
diante da discrepância dos cálculos apresentados em curto espaço de tempo – já que em um período de apenas 11 (onze) meses o
quantum
exequendo aumentou R$8.096.587,76, saltando de
R$6.323.504,24
para
R$14.420.092,00
–, os quais sequer foram homologados pelo juízo, incorrendo, assim, em evidente violação ao
princípio da fidelidade da execução
, como também ao
princípio da não surpresa
, posto que a executada sequer teve oportunidade de se manifestar sobre o valor apontado.

Assevera que a jurisprudência do STJ é uníssona em afirmar que, “é dever do juiz”, independente do requerimento das partes, assegurar que a execução seja fiel ao título executivo, sob pena de se admitir o enriquecimento sem causa justificada.

Argumenta que tendo o imóvel objeto da penhora sido avaliado ainda em
28/01/2024

em R$26.209.954,00 – valor mais que suficiente para satisfazer o crédito exequendo –, a constrição dos grãos deferida pela decisão agravada constitui evidente
excesso de execução
, em afronta aos artigos 830, 850 e 851, todos do CPC/15, que vedam a realização da segunda penhora senão nas hipóteses taxativamente previstas.

Alega que a informação acerca da condenação na
ação civil pública
foi prestada nos autos da carta precatória apenas para que a credora tivesse ciência acerca da averbação existente na área, bem como, quanto à obrigação da reposição, caso a decisão condenatória fosse confirmada no TRF da 1a Região, não servindo, todavia, de fundamento para subsidiar uma segunda penhora, considerando que além de não ter sido julgado o recurso de apelação naquela demanda coletiva, a respectiva sentença é ilíquida, considerando que as multas pecuniárias apenas incidirão na hipótese de ficar evidenciado descumprimento da obrigação de reposição.

Explana que a condenação da empresa
Berté Florestal
, pela 1a instância, (i) à reposição de 575.523,33 m3 de matéria prima florestal, (ii) à obrigação de replantar 9.451.618 árvores ou 1.181.452 m3 de matéria prima florestal e, ainda, (iii) ao pagamento de multa equivalente a 10% do valor comercial da matéria prima florestal nativa consumida, com a cominação de multa diária no valor de R$10.000,00 ainda não foi confirmada, tratando-se de uma situação meramente hipotética.

Aduz, ainda, que a cessão de crédito foi realizada durante tratativas de negociação entre a executada e a instituição financeira sem qualquer aviso prévio e sem permitir que a agravante exercesse o direito de pagar antes da cessão, tendo ficado claro que o credor originário não cedeu o crédito por mero interesse econômico, mas sim para frustrar legítima expectativa da devedora de resolver a dívida diretamente com o credor original.

Assevera que o CC/2002 garante ao devedor o direito de se opor à cessão de crédito quando houver violação da boa-fé e da transparência (art. 290), de modo que se mostra imprescindível que a cessionária seja intimada a informar o valor efetivo da cessão, permitindo que a agravante pague sua dívida pelo mesmo valor negociado entre essa e o credor originário, sob pena enriquecimento ilícito da referida cessionária, em violação ao
princípio da equidade
.

Com tais argumentos, pugna pela suspensão provisória dos efeitos da decisão agravada, requerendo, no mérito, a reforma de tal
decisum
a fim de (a) revogar o deferimento do reforço de penhora relativo à constrição de grãos de soja nas lavouras existentes nos imóveis matriculados no CRI do 1o Ofício de Brasnorte/MT sob os ns. 6.053 e 6.055, face a violação aos artigos 831, 850 e 851, todos do CPC/15; (b) reconhecer a necessidade de se oportunizar à parte executada, ora agravante, de se manifestar sobre os cálculos previamente à ampliação da penhora; bem como (c) para anular a cessão de crédito realizada entre o
BANCO DO BRASIL S/A
(credor originário) e a cessionária
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS VIII S/A
.

A liminar recursal foi indeferida pela decisão de ID. n. 266256751.

A recorrente executada interpôs, então, o Agravo Interno de ID. n. 266980769 suscitando que o primeiro
error in judicando
da decisão que indeferiu a liminar recursal se assenta na fundamentação de que o regramento do processo de execução exigiria da parte executada que, ao alegar excesso de execução, também nesta fase recursal, demonstrar o valor que entende correto, quando este não era o cerne do Agravo de Instrumento, mesmo porque, consoante exposto nas razões recursais, o pedido de reforço de penhora aviado pela agravada veio com planilha de débito

cujo valor seria o dobro do apresentado em menos de 3 (três) meses, e cujo pedido teria sido deferido pelo Juízo de origem, sem que houvesse a intimação do devedor para se manifestar sobre o valor do débito indicado no último cálculo.

Pontuou que o recurso se volta contra a segunda penhora deferida, que determinou a penhora de grãos de soja, quando já existia penhora de bem imóvel suficiente para a garantia integral da execução, porquanto muito superior ao crédito exequendo, em relação ao qual as exequentes já haviam requerido, inclusive, designação de praça, sem posterior renúncia, em flagrante violação ao art.851 do CPC/15, que só admite o reforço constritivo quando (i) a primeira penhora for anulada, (ii) o produto da alienação não bastar para o pagamento do débito, ou (iii) o exequente desistir da primeira penhora, por serem litigiosos os bens ou por estarem submetidos a constrição judicial.

Aduziu que um segundo erro de julgamento da decisão agravada se arrima no fato de esta relatora ter consignado que a executada não negou que o imóvel que garante a execução originária teria sido objeto de penhora também nos autos da ACP n. 003874-53.2004.4.01.3600, quando, na realidade, não existe qualquer constrição do aludido bem naqueles autos, mas sim uma obrigação de replantar 9.451.618 árvores, ou 1.181.452 m3, ou de pagar a indenização correspondente, cuja área do plantio corresponde aquela objeto da penhora, sendo que a tal ação coletiva foi movida em desfavor de terceira pessoa que não a executada agravante.

Afirmou que um terceiro erro de julgamento da decisão monocrática desta Relatora reside no fundamento de que a satisfação do crédito por meio do bem já penhorado seria incerta, justificando a busca de outros bens pela exequente agravada, mas na realidade, nenhum ônus recai sobre o bem além daquele oriundo da própria execução, não ficando demonstrado, igualmente, que o valor do aludido imóvel

não seria suficiente para satisfação integral da execução, mesmo porque o apelo nos autos da ACP pendente de apreciação no TRF da 1a Região sequer foi pautado.

Asseverou que ao atribuir à agravante culpa pelo lapso temporal de 30 (trinta) longos de trâmite da execução, a decisão monocrática deixou de observar que, nesse interregno, (1) foi realizado acordo cujo termo final seria no ano de 2021; (2) foi penhorado imóvel da agravante sem que houvesse qualquer ato protelatório de sua parte, sendo que a própria Instituição financeira é que permaneceu inerte ao promover o andamento dos autos, tendo sido necessário que o juízo deprecado o intimasse inúmeras vezes para dar andamento ao feito, durante anos;

(3) a executada, ora agravante, também não conseguiu receber o crédito originado do seguro contratado para o financiamento objeto desta execução, contratado com a mesma instituição financeira, não podendo o simples decurso do tempo justificar a violação de direitos constitucionais, como o
devido processo legal
, o contraditório e a uma decisão justa e baseadas em lei.

Reafirmou que além de a cessão de crédito pelo
Banco do Brasil S/A
à ora agravada ter se dado quando já havia sido deferida a penhora, a avaliação e a designação de praceamento do bem, não resta dúvidas do excesso de execução já que os cálculos recentemente apresentados pela credora cessionária, e que teriam sido homologados pelo juízo singular sem a prévia oitiva da agravante, evidenciam que a diferença entre o cálculo apresentado pelo cedente e o apresentado pela cessionária, alcança uma diferença na exorbitante quantia de R$8.096.587,76 em apenas 11 (onze) meses.

Ponderou que, ainda que tivesse sido homologado o absurdo cálculo apresentado pela agravada de R$14.420.092,00, o valor do imóvel, avaliado pelo perito do juízo em R$26.209.954,00, é mais que suficiente para a satisfação do crédito exequendo.

Ressaltou que os artigos 830, 850 e 851 do CPC/15 são taxativos quanto às hipóteses de admissão de uma segunda penhora, não sendo

admissível no caso de inexistir diminuição comprovada de valor de mercado do bem penhorado, ou sem a renúncia das constrições anteriores, não podendo a almejada
efetividade do processo executivo
servir de pretexto para se imiscuir sobre outros bens do executados, que não aqueles suficientes e evidentemente destacados à garantia do juízo, sobretudo a partir de razões hipotéticas.

Sustentou, no mais, que de acordo com a jurisprudência do STJ, é dever do juiz, independentemente de requerimento das partes, assegurar que a execução seja fiel ao título executivo, sob pena de se admitir o enriquecimento sem causa justificada, o que viola o princípio básico do processo de execução.

Com tais argumentos, reiterou o pedido de suspensão da decisão agravada.

Contrarrazões no ID. n. 271873855 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Da (i)legidade da cessão de crédito e da substituição processual.

No que tange ao deferimento da substituição processual do credor originário por seu cessionário, importante ressaltar que, segundo a orientação pretoriana do STJ firmada por ocasião do julgamento do REsp 1.091.443/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, havendo para o processo de execução um regramento próprio previsto no inciso III do §1o do art.778 do CPC/15, a sucessão do exequente originário pelo cessionário do crédito não exige notificação, assentimento do devedor (
Tema n. 1
do STJ), e/ou registro do ato no Cartório de Registro de Títulos e Documentos, não sendo também aplicável ao referido procedimento as vedações e limitações impostas pelos artigos 108 e 109 do mesmo
Codex
, oponíveis apenas em processo de conhecimento.

Vale também frisar que não há nenhuma vedação legal a que o credor originário aliene um crédito enquanto discute com o devedor propostas de acordo.

Inexiste, de igual modo, qualquer obrigação do cessionário informar e/ou comprovar nos autos o quanto pagou pelo crédito que lhe foi cedido, o qual, por razões mais do que óbvias, será sempre inferior ao valor atualizado do crédito.

Sobre o tema, e se ressaltar igualmente,
“consoante entendimento pacificado no âmbito do STJ, a ausência de notificação da cessão de crédito não tem o condão de isentar o devedor do cumprimento da obrigação, exceto se comprovar o pagamento da dívida antes da cessão do crédito (STJ - AgRg nos EREsp 1.482.670/SP).”
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado, N.U 0003119-20.2009.8.11.0018, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 29/09/2021, publ. no DJE 05/10/2021)

No caso, além de o credor originário ter comunicado nos autos, através da petição de ID. n. 162858235, a cessão do crédito exequendo à ora agravada – cumprindo assim, a finalidade do art. 290 do CC/2002, que não é outra senão a de impedir que a executada pague ao cedente um crédito que já não lhe pertence –, incumbia à executada agravante demonstrar que efetuou algum pagamento ao cedente antes dessa comunicação, ainda que parcial, o que não o fez.

Com isso, não há qualquer ineficácia e/ou invalidade da cessão do crédito e da consequente substituição processual do credor originário por sua cessionária.

Da (im)pobissibilidade de uma segunda penhora/reforço de penhora.

Conforme relatado, suscitou a executada agravante que os artigos 830, 850 e 851 do CPC/15 são taxativos quanto às hipóteses de admissão de uma segunda penhora, não sendo ela admissível no caso de inexistir diminuição comprovada de valor de mercado do bem penhorado que já garante o crédito exequendo, ou sem a renúncia das constrições anteriores, não podendo a alegada
efetividade do processo executivo
servir de pretexto para se imiscuir sobre outros bens do executados, que não aqueles suficientes e evidentemente destacados à garantia do juízo, sobretudo a partir de razões hipotéticas.

Afirmou que apesar de a empresa
Berté Florestal
ter sido condenada pela 1a instância da justiça federal, nos autos da
ACP n. 3874-53.2004.4.01.3600, por infrações ambientais na área do imóvel penhorado, (i) à reposição de 575.523,33 m3 de matéria prima florestal, (ii) à obrigação de replantar 9.451.618 árvores ou 1.181.452 m3 de matéria prima florestal e, ainda, (iii) ao pagamento de multa equivalente a 10% do valor comercial da matéria prima florestal nativa consumida, com a cominação de multa diária no valor de R$10.000,00 ainda não foi confirmada, tal condenação não autorizaria, por si só, a efetivação de uma nova penhora, até porque o veredicto condenatório foi objeto de apelação ainda não julgada.

Ainda nesse contexto, nas razões do Agravo Interno, a executada agravante destacou que, ao proferir a liminar recursal esta Relatora teria incorrido em
error in judicando
ao afirmar que
recorrente negou que o mesmo imóvel que garante execução tivesse sido penhorado também nos autos da ACP, quando tal fato jamais ocorreu.

Pois bem.

Acerca de tais questionamentos, é bem verdade que, ao consignar na decisão de ID. n. 266256751 que
“em nenhum momento a executada agravante negou que o mesmo imóvel que alega ser suficiente para cobrir o
quantum debeatur

foi também penhorado nos autos da ACP n. 3874-53.2004.4.01.3600
a fim de garantir o cumprimento da obrigação de fazer imposta à empresa
Berté Florestal Ltda
”
, esta relatora incorreu em um erro de premissa fática, considerando a existência de um fato/circunstância que, na realidade, não existe efetivamente.

No entanto, ainda que essa premissa seja corrigida, não há como reconhecer a ilegitimidade da nova penhora deferida pela decisão singular agravada.

Nesse viés, conquanto a recorrente tente alegar que os reflexos de tal condenação seriam incertos – à medida em que, além de pender recurso de apelação interposto contra tal veredicto perante TRF da 1a Região, o desdobramento pecuniário da decisão somente se tornaria exigível se não cumprida a obrigação de fazer imposta –, o fato é que, de qualquer forma, não há como garantir que o imóvel de matrícula n. 931 do CRI de Brasnorte seja suficiente para a satisfação do crédito exequendo.

Independentemente de a empresa condenada provisoriamente integrar ou não a execução originária, a satisfação do crédito através do aludido imóvel é incerta.

Isso porque, como bem frisou a exequente em suas contrarrazões, após a avaliação do citado imóvel para o posterior praceamento, a própria agravante peticionou no ID. n. 157663105 dos autos da Precatória n. 0001344-15.2009.8.11.0100 para comunicar e requerer que ficasse consignado expressamente no edital do leilão, a menção da existência da indigitada Ação Civil Pública n. 0003874-53.2004.4.01.3600, destacando que, acaso mantida a condenação, o valor pecuniário da obrigação judicial, cujo cumprimento estaria atrelado ao imóvel, suplantaria facilmente o valor de avaliação de tal fazenda.

Senão vejamos:

E por essas anotações da ora agravante nos autos daquela deprecada, fica claro que se mantida a sentença proferida naquela
actio
coletiva, de reposição de uma área de 1.182.452m3 ao valor de R$100,00/m3 como sugerido pela executada recorrente, o valor pecuniário da condenação ultrapassará a casa dos R$100.000.000,00, quando o imóvel penhorado que garante a execução originária foi avaliado em pouco mais de R$26.000.000,00.

E, nesse viés, ainda que tal imóvel não tenha sido penhorado nos autos daquela ACP para a garantia da obrigação ambiental nela imposta, como erroneamente se supôs na decisão que indeferiu a liminar recursal, não se pode perder de vista que, segundo a orientação paradigma do
Tema 1.204 do STJ
, fixada sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1.953.359/SP e REsp 1962089/MS)
“As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores ou, ainda, dos sucessores, à escolha do credor.”

Noutras palavras, ainda que a empresa condenada na ACP não integre a execução originária, a condenação ambiental imposta se atrela ao imóvel, colocando em dúvida a possibilidade de garantia do crédito sob execução na origem, o que por si só justifica a nova penhora, por analogia à hipótese do inciso II do art.851 do CPC/15, já que, ao contrário do que tenta fazer crer a parte agravante, a possibilidade de o imóvel penhorado ser insuficiente não se trata de uma situação hipotética, mas bastante provável à medida em que já há uma condenação nesse sentido, ainda que não transitada.

De qualquer modo, ainda que fosse levantada a penhora do imóvel de matrícula n. 931 do CRI de Brasnorte, substituindo-a, provisoriamente, pela
commodity
cuja penhora foi autorizada pela decisão agravada, fato é que tal imóvel ficaria atrelado à dívida, e poderia tornar a ser constrito em momento processual seguinte no caso de a expropriação (adjudicação ou venda) os grãos em questão não forem suficientes, haja vista que citado imóvel foi dado em garantia hipotecária da dívida exequenda.

Além do mais, não se pode olvidar que, por força da norma do art.797 do CPC/15, a execução corre no interesse do credor, sobretudo se considerarmos que o descumprimento do acordo judicial firmado nos autos da execução originária ocorreu há praticamente 20 (vinte) anos.

Com isso, a penhora autorizada pela decisão agravada não merece qualquer censura.

Do alegado excesso de execução.

A executada agravante alega, por fim, a existência de claro excesso de execução na última memória atualizada do débito sob execução apresentada pela agravada já que, em um período de apenas 11 (onze) meses, o
quantum
exequendo aumentou R$8.096.587,76, saltando de
R$6.323.504,24
– como indicado por seu antecessor cedente – para
R$14.420.092,00
.

Asseverou que, apesar de a liminar recursal ter consignado que o excesso de execução demandaria a indicação do valor incontroverso, seria “dever do juiz”, independente do requerimento das partes, assegurar que a execução seja fiel ao título executivo, sob pena, de se admitir o enriquecimento sem causa justificada.

Alegou, ainda, que, no caso, tais cálculos sequer foram homologados pelo juízo, incorrendo, assim, em evidente violação ao
princípio da fidelidade da execução
, como também ao
princípio da não surpresa
, posto que a executada sequer teve oportunidade de se manifestar sobre o valor apontado.

De fato, é bem verdade que, segundo a orientação do STJ,
“a incorreção do cálculo não precisa, necessariamente, ser aduzida pela parte, na medida em que o juiz pode realizar, de ofício, o controle jurisdicional da memória de cálculo.”
(AgInt no AREsp n. 2.681.519/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024.)

Todavia, não é menos verdade que,
conforme cediço,
“o Agravo de Instrumento constitui espécie recursal de devolutividade restrita, não podendo o juízo ad quem enfrentar questões que não foram examinadas na decisão impugnada,
ainda que constituam matéria de ordem pública
, sob pena de supressão de instância e de violação ao princípio constitucional do duplo grau de jurisdição.”
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado, N.U 1029393-33.2024.8.11.0000 – Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 02/04/2025, publ. no DJE 09/04/2025)

Assim, não tendo a alegação de
excesso de execução
sido objeto da decisão agravada, descabido o seu conhecimento diretamente nesta superior instância.

Todavia, imperioso determinar que o juízo de origem proceda desde logo o exame
acerca do excesso de execução arguido pela executada
, antes que os grãos de soja plantados/colhidos nos imóveis de matrícula ns. 6.053, 6.055 e 6.056 do CRI de Brasnorte penhorados sejam expropriados, até porque, a depender do valor real do débito, o valor pecuniário desses grãos pode extrapolar o crédito exequendo real.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento
ao presente recurso, tão somente para que, antes de se expropriar os grãos eventualmente constritos, proceda o juízo de origem o exame da arguição de excesso de execução.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025